Tribunal: TJSP
Processo: 1056845-89.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Insurgência da parte Exequente/Embargada. Cálculo do débito que incluiu "despesas de cobrança". Cobrança da "despesa de cobrança" permitida pelo artigo 28, § 1o, IV da Lei 10.931/2004. Contrato que expressamente pactuou a cobrança em caso de inadimplemento, conforme cláusula 6.2. Cobranças extrajudiciais demonstradas nos autos.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Insurgência da parte Exequente/Embargada. Cálculo do débito que incluiu "despesas de cobrança". Cobrança da "despesa de cobrança" permitida pelo artigo 28, § 1o, IV da Lei 10.931/2004. Contrato que expressamente pactuou a cobrança em caso de inadimplemento, conforme cláusula 6.2. Cobranças extrajudiciais demonstradas nos autos. Inexistência de abusividade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.